Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706675-71.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILAS DE FARIAS PORTELA RECORRIDO: SOS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI D E C I S Ã O Na forma do art. 112, § 1o, do CPC, o ADVOGADO continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Assim, deve o comunicante aguardar o prazo legal. Promova a ré a regularização de sua representação, se for o caso. Após o transcurso do prazo, ante a ausência de contrarrazões, que impede a incidência dos efeitos do art. 76 do CPC, aguarde-se o julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J